Tribunal: TJMT
Processo: 0006782-45.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006782-45.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIEGO ALVES PEREIRA (APELANTE), SERYS REGINA RIBEIRO - CPF: 018.455.701-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO ALVES PEREIRA - CPF: 021.041.121-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - CRIME DE AMEAÇA DEVE SER ABSORVIDO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, PENAS NO MÍNIMO LEGAL E REGIME ABERTO, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA -
CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA, EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS – JULGADOS DO TJMT E STJ – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIAS DE FATO COMPROVADA
–
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PENAS NO MÍNIMO LEGAL E REGIME ABERTO CONCEDIDOS PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006).

“No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais”
(TJMT, AP no 62096/2017).

O crime de ameaça não pode ser absorvido pela contravenção de vias de fato, porquanto são condutas distintas e autônomas. (TJMT, Ap no 129673/2016)

Se o Juízo singular, na sentença, fixou as penas-bases no mínimo legal e estabeleceu o regime aberto, não há interesse recursal nesses pleitos (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006782-45.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

DIEGO ALVES PEREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DIEGO ALVES PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – no 0003869-95.2019.8.11.0042), que
o condenou por ameaça e vias de fato no ambiente doméstico, a 1 (um) mês e 5 (cinco) dais de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto – art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 c/c a Lei no 11.340/2006
– (ID 96070020/ ID 96070023).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “o
crime de ameaça [...] deve ser absolvido pelo crime de vias de fato, uma vez que foi praticado no mesmo contexto fático
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam as penas fixadas no mínimo legal, “
determinando-se, ao final, o regime inicial aberto
”, mas sem fundamentação correlata (ID 96070025/ ID 96070028).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 96070030).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo147 do Código Penal e 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, ambos c/c art. 61, II, f, na forma do art. 69, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição de ambos os crimes, diante da insuficiência probatória – Alegações improcedentes – Absolvição – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Sentença que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 99390483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de julho de 2016, por volta das 00h30h., neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DIEGO ALVES PEREIRA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Serys Regina Ribeiro, sua ex-convivente, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

No ano de 2016, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DIEGO ALVES PEREIRA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Serys Regina Ribeiro, sua ex-convivente. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIEGO ALVES PEREIRA como incurso nas disposições do artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal, c.c. artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, em concurso material [...].”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotora de Justiça – ID 96070002)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE AMEAÇA [...]

Nesta toada, a vítima informou, ainda, que entrou em contato com o acusado com intuito de retirar seus pertences da residência do casal, ocasião a qual o réu a ameaçou dizendo que era melhor que a mesma não fosse até a casa pois poderia acontecer algo pior. [...]

Logo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar mal a vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor a parte ofendida. No caso dos autos, a ofendida, além de ter solicitado medidas protetivas em desfavor do acusado, representou criminalmente em face de seu algoz, bem como, registrou boletim de ocorrência. [...]

No entanto, no que atina à declaração do réu, este não apresentou fato concreto que comprovasse sua inocência, visto que, ao ser indagado em Juízo sobre o teor de suas palavras para com a vítima, o mesmo negou tê-la ameaçado. No mais, aduziu ainda que poderia ter falado alguma palavra que acabou por amedrontar a vítima [...]

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO [...]

Outrossim, a vítima Serys Regina Ribeiro, acerca dos fatos, durante a oralidade instrutória, afirmou que o réu, ao tentar lhe tomar o celular, acabou por forçar sua mão contra uma bancada de mármore, fato este, que resultou em uma fratura em seu dedo, inclusive, chegou a usar tala por algum tempo (mídia de fls. 55). [...]

A testemunha Célia Regina de Jesus Ribeiro, ao ser ouvida em Juízo, informou que quando viu a vítima com a tala no dedo, esta lhe informou que a fratura foi resultado da discussão que teve com o réu. [...]

O réu Diego Alves Pereira foi devidamente interrogado na oralidade instrutória, momento o qual aduziu serem verdadeiras apenas algumas partes dos fatos, sendo que, quanto ao fato da agressão física contra a vítima, o acusado alegou tê-la machucado de forma acidental. [...]

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENUNCIA [...], e o faço para CONDENAR [...] o réu Diego Alves Pereira, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 [...] com as implicações da Lei n° 11.340 /06 [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 96070020/ ID 96070023)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Serys Regina Ribeiro, vítima (ID 96070004 e ID 96070007), Célia Regina de Jesus Ribeiro, mãe da vítima (ID 96070005) e interrogado o apelante (ID 96070006).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Serys Regina Ribeiro, vítima (ID 96070034), Célia Regina de Jesus Ribeiro, mãe da vítima (ID 96070034) e o interrogatório do apelante (ID 96070034).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Serys Regina Ribeiro [vítima] e o apelante foram casados por 3 (três) anos e tiveram uma filha (ID 96070002).

- a vítima Serys Regina Ribeiro, em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelante foi até sua mãe e disse que o relacionamento não estava “
dando certo
”; em ato contínuo, trocou o cadeado da residência e não permitiu que voltasse para casa; quando entrou em contato com o apelante, com o intuito de retirar seus pertences, este lhe ameaçou, dizendo que “
era melhor eu não ir na casa, senão poderia acontecer algo pior comigo
”; em outra ocasião, o apelante forçou sua mão contra uma bancada de mármore, com o intuito de tomar-lhe o celular, o que resultou na fratura de um dedo (ID 96070004/ ID 96070007/ ID 96070034);

- Célia Regina de Jesus Ribeiro [mãe da vítima], nas fases policial e judicial, declarou o apelante foi até sua residência e disse que o relacionamento com a vítima não daria certo, sendo que trocou o cadeado do portão e não permitiu a entrada de sua filha, a vítima lhe contou sobre a ameaça sofrida; não viu quando eles brigaram, mas viu que sua filha usou tala em um dos dedos da mão
(ID
93520494 – fls, 15/16 e 19/20);

- o apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, negou ter ameaçado a vítima, porém asseverou que pode “
ter falado alguma palavra e ela ter se sentido ameaçada
”, porém não se recordou das palavras que teria dito; fui tomar o celular e bateu a mão dela, acidentalmente, no balcão de mármore; “
realmente colocou a tala no dedo
” (ID
96070006/ ID 96070034).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
somadas aos relatos prestados por
Célia Regina de Jesus Ribeiro [mãe da vítima]
, em ambas as fases da persecução penal,
evidenciam a ocorrência da ameaça descrita na denúncia.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Em relação as vias de fato,

as assertivas da vítima
Serys Regina Ribeiro,
na fase inquisitiva e em Juízo, no sentido de que o apelante fraturou um dedo de sua mão, estão corroboradas pelas declarações de Célia Regina de Jesus Ribeiro, segundo narrativas da vítima.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Adota-se julgado deste Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.”
(AP no 62096/2017 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 23.8.2017)

Nesse quadro, a condenação por vias de fato deve ser preservada.

No tocante à consunção, extrai-se que os fatos descritos na denúncia ocorreram em momentos distintos, sendo que a contravenção de vias de fato teria acontecido no ano de 2016 e a ameaça no dia 30.7.2017.

A absorção somente ocorre quando resultar demonstrado que o delito menos grave foi utilizado como meio primário para o cometimento do crime mais grave, evidenciando, desse modo, o nexo de dependência entre as condutas (TJMT, Ap 5896/2018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.6.2018).

Logo, “
o crime de ameaça não pode ser absorvido pela contravenção de vias de fato, porquanto são condutas distintas e autônomas
” (TJMT, Ap no 129673/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.1.2017).

Enfim, as penas-bases foram fixadas no seu mínimo legal , bem como foi estabelecido o regime aberto pelo Juízo singular.

Logo, não há interesse recursal nesses pleitos, visto que foram concedidos na sentença (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021